Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARCO ANTÔNIO ALVES DE SOUSA em desfavor do 1o OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NÚCLEO BANDEIRANTE), na qual, com fundamento no artigo 966, VII do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão do acórdão proferido na ação de inventário e partilha n.o 2016.14.1.004327-6, transitado em julgado em 29/10/2018 (ID 24759936). É o relatório do necessário. DECIDO. Verifico que a presente ação é uma reprodução da Ação Rescisória no 0705856-97.2021.8.07.0000, na qual proferi decisão de indeferimento da inicial em 8/4/2021. Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 12/4/2021 (ID 24747534 do Processo no 0705856-97.2021.8.07.0000) e publicada em 13/4/2021, estando em curso o prazo recursal. Nesse contexto, evidente a litispendência que, nos termos do art. 337, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, ocorre quando se reproduz ação idêntica a uma anteriormente ajuizada que está em curso. Ação idêntica, nos termos do artigo 337, §2o do mesmo dispositivo, é aquela que tem as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. O reconhecimento da litispendência, portanto, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I e V, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora